Tribunal: STJ
Processo: 0023822-13.2015.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3033464 - DF(2025/0316375-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: VALE S.A
ADVOGADOS
: MARCELO MENDO GOMES DE SOUZA - MG045952
CLAUDIA LOPES PASSOS - MG045945
LUIZ PHILIPE NARDY NASCIMENTO - MG133106
FLÁVIA HONÓRIO AUGUSTINHO - MG133306
HELENA PENNA MARCHI - MG210615
GABRIELLA FERNANDES VIAL ABSI FREITAS - MG157014
AGRAVADO
: JAIR FRANCISCO FERNANDES
ADVOGADOS
: IGOR CARNEIRO DE MATOS - DF017063
LÍVIA CALDAS BRITO - DF035308
CARLOS AUGUSTO VILHENA DE MAGALHÃES C. FILHO -
DF010432
MATEUS SENA LARA - DF061569
SILIZI MAIA PARENTU LOPES - MG766699
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL -
DNPM
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
.
DESCABIMENTO
I – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso
especial.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55103676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/03/2026 15:21:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4cc9e3ba-8e95-4e64-9b13-e1de9ea0a330

Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e Benedito
Gonçalves votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA55103676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/03/2026 15:21:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4cc9e3ba-8e95-4e64-9b13-e1de9ea0a330

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3033464 - DF(2025/0316375-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: VALE S.A
ADVOGADOS
: MARCELO MENDO GOMES DE SOUZA - MG045952
CLAUDIA LOPES PASSOS - MG045945
LUIZ PHILIPE NARDY NASCIMENTO - MG133106
FLÁVIA HONÓRIO AUGUSTINHO - MG133306
HELENA PENNA MARCHI - MG210615
GABRIELLA FERNANDES VIAL ABSI FREITAS - MG157014
AGRAVADO
: JAIR FRANCISCO FERNANDES
ADVOGADOS
: IGOR CARNEIRO DE MATOS - DF017063
LÍVIA CALDAS BRITO - DF035308
CARLOS AUGUSTO VILHENA DE MAGALHÃES C. FILHO -
DF010432
MATEUS SENA LARA - DF061569
SILIZI MAIA PARENTU LOPES - MG766699
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL -
DNPM
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
.
DESCABIMENTO
I – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso
especial.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Documento eletrônico VDA54109218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:52:09
Código de Controle do Documento: 3a6ad82d-90a5-472d-bb70-5fdc6a484d5f

Trata-se de Agravo Interno interposto por
contra decisão
VALE S.A
monocrática, proferida pelo Sr. Ministro Herman Benjamin, Presidente desta Corte,
mediante a qual o Agravo em Recurso Especial não foi conhecido, nos termos dos arts.
21-E, V, e 253, parágrafo único, I, ambos do RISTJ, em razão da ausência de
impugnação específica do fundamento da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso
especial (fls.
).
967/968e
Sustenta o Agravante, em síntese, que:

[...] enfrentou, ponto a ponto, todos os motivos adotados pelo juízo de
admissibilidade, com destaque para as Súmulas
e
(reexame
7/STJ
279/STF
de fatos e provas), demonstrando que a controvérsia é estritamente de
direito [...]
demonstrou-se expressamente que os fatos relevantes ao exame das
violações federais encontram-se delimitados no v. acórdão recorrido, razão
pela qual, conforme pacífica jurisprudência do e. STJ, não há necessidade
de revolvimento fático-probatório para o julgamento do especial [...]

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado (fls.
).
974/1.000e
Impugnação pelo
às fls.
e
JAIR FRANCISCO FERNANDES
1.006/1.020e
às fls.

AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO - ANM
1.021/1.027e..
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Não assiste razão ao Agravante.
Conforme consignado, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do
Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de
direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de
forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da
matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do
efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo
do contraditório.
Nessa linha, na esteira do entendimento jurisprudencial consagrado na
o inciso III, do
do mencionado estatuto processual, prevê
Súmula n. 182/STJ,
art. 932,
expressamente o não conhecimento do agravo que não tenha atacado especificamente
os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso especial.
No presente caso, o Recurso Especial não foi admitido sob o fundamento de
que incidiria a Súmula n. 7 desta Corte segundo a qual "a pretensão de simples exame
de prova não enseja recurso especial" (fls.
).
763/765e
Entretanto, as razões do Agravo apresentam conteúdo genérico, porquanto
apenas afirmada a não incidência do mencionado óbice de admissibilidade, mas não
Documento eletrônico VDA54109218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:52:09
Código de Controle do Documento: 3a6ad82d-90a5-472d-bb70-5fdc6a484d5f

demonstrado como seria possível a análise da apontada violação, por esta Corte, a
partir da revaloração de premissas do acórdão recorrido (identificando-as) e, portanto,
sem que implique o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (fls. 767/793e
), não impugnando, de forma específica, o fundamento adotado na decisão agravada,
impondo-se, de rigor, o não conhecimento do recurso.
Nesse sentido são os precedentes desta Corte :

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE INADMITU O APELO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA NA
ESPÉCIE.
APLICAÇÃO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. "A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial" (AgInt no
Relator
AREsp n. 2.072.941/MG,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJEN de
.
13/12/2024)
2. "A ausência de ataque a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu
o Recurso Especial obsta o conhecimento do Agravo, nos termos do art. 932,
III, CPC de 2015; do
parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182
art. 253,
do STJ, aplicável por analogia" (AgInt no
Relator
AREsp n. 2.426.264/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
3/5/2024)
3. Também é firme o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de
que, "[n]o caso em que foi aplicado o Enunciado n. 83 do STJ, incumbe à
parte, no agravo em recurso especial, pelo menos, apontar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão impugnada.
Não o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios
autos" (AgInt no
Relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 1.704.228/RS,
Segunda Turma, DJe de
.
15/3/2021)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.355.939/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNADO
DE
FORMA
ESPECÍFICA
O
FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCINAL.
INSURGÊNCIA
GENÉRICA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar de
forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.515.787/PE,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
24/9/2025,
1/10/2025.

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
Documento eletrônico VDA54109218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:52:09
Código de Controle do Documento: 3a6ad82d-90a5-472d-bb70-5fdc6a484d5f

necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp n. 1.043.437/SP,
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra
EREsp n. 1.311.383/RS,
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Ante o exposto,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA54109218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:52:09
Código de Controle do Documento: 3a6ad82d-90a5-472d-bb70-5fdc6a484d5f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.033.464 / DF
Número Registro: 2025/0316375-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00238221320154013400 238221320154013400
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALE S.A
ADVOGADOS : MARCELO MENDO GOMES DE SOUZA - MG045952
CLAUDIA LOPES PASSOS - MG045945
LUIZ PHILIPE NARDY NASCIMENTO - MG133106
FLÁVIA HONÓRIO AUGUSTINHO - MG133306
HELENA PENNA MARCHI - MG210615
GABRIELLA FERNANDES VIAL ABSI FREITAS - MG157014
AGRAVADO
: JAIR FRANCISCO FERNANDES
ADVOGADOS : IGOR CARNEIRO DE MATOS - DF017063
LÍVIA CALDAS BRITO - DF035308
CARLOS AUGUSTO VILHENA DE MAGALHÃES C. FILHO -
DF010432
MATEUS SENA LARA - DF061569
SILIZI MAIA PARENTU LOPES - MG766699
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - RECURSOS MINERAIS
Documento eletrônico VDA55099969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:41:09
Código de Controle do Documento: 8590d75d-2304-4ccc-801c-294e24f0b8ee

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VALE S.A
ADVOGADOS : MARCELO MENDO GOMES DE SOUZA - MG045952
CLAUDIA LOPES PASSOS - MG045945
LUIZ PHILIPE NARDY NASCIMENTO - MG133106
FLÁVIA HONÓRIO AUGUSTINHO - MG133306
HELENA PENNA MARCHI - MG210615
GABRIELLA FERNANDES VIAL ABSI FREITAS - MG157014
AGRAVADO
: JAIR FRANCISCO FERNANDES
ADVOGADOS : IGOR CARNEIRO DE MATOS - DF017063
LÍVIA CALDAS BRITO - DF035308
CARLOS AUGUSTO VILHENA DE MAGALHÃES C. FILHO -
DF010432
MATEUS SENA LARA - DF061569
SILIZI MAIA PARENTU LOPES - MG766699
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e Benedito Gonçalves
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:41:09
Código de Controle do Documento: 8590d75d-2304-4ccc-801c-294e24f0b8ee